Tribunal: TJBA
Processo: 0002907-74.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002907-74.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Edison Pereira Ferreira Nascimento Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. IRDR nº 0007725-69.2016.805.0000 – TEMA 01. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra a decisão monocrática de ID 76166857 que concedeu parcialmente a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aduz o recorrente que há necessidade de integração do julgado, para que a decisão expresse, concretamente, sobre a aplicação do artigo 844 do Código Civil, no caso concreto, o valor do benefício que será calculado de acordo com o critério posto na norma, inclusive com a possibilidade do Poder Público realizar o desconto de até 6% do vencimento do beneficiado, bem como que indique a natureza jurídica do auxilio transporte, notadamente quando o Decreto Estadual 6.192/1997 cuidou de especificar a sua natureza, bem como a necessidade de aplicação da SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida observou as normas regulamentadoras, quando do pagamento do pagamento do auxílio-transporte, bem como que houve a adequada indicação sobre a forma de atualização de eventual montante devido, com a indicação da SELIC, nos termos previstos na legislação, não há necessidade de qualquer integração, pelo que deve ser mantida integralmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 6.192/97 e Decreto Estadual nº 18.825, de 02/01/2019. Jurisprudência relevante citada: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.805.0000, Tema 01. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002907-74.2016.8.05.0000, em que figuram como apelante Edison Pereira Ferreira Nascimento e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06